Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. DISCUSSÃO SOBRE ENTREGA DE CÓPIAS DAS CHAVES DA PORTARIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em ação de despejo fundada na denúncia imotivada e na mora do locatário, decorrente do não pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 15/10/2023. O agravante alega que a ausência de pagamento se deve à não entrega das chaves da portaria do imóvel locado pela agravada. O pedido recursal visa à antecipação da tutela para entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se a ausência de entrega das cópias das chaves da portaria exime o locatário do pagamento dos aluguéis vencidos;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não comprova ter realizado o pagamento das cópias das chaves da portaria, circunstância que motivou a ausência de entrega das referidas chaves pela agravada.
4. O estado de beligerância entre as partes não exime o locatário de sua obrigação de pagar os aluguéis pactuados, tampouco gera direito à suspensão das obrigações contratuais.
5. Em sede de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de entrega de chaves da portaria, quando imputável ao locatário pela falta de pagamento das cópias, não exime o dever de pagamento dos aluguéis pactuados.
2. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de plausibilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo inviável quando ausente qualquer desses elementos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 9o, III; 46, § 2o; e 62, II. CPC, art. 300.